Tribunal: TJMT
Processo: 0003556-62.2013.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003556-62.2013.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OTTO FRANCISCO EWERLING - CPF: 050.004.400-72 (APELADO), PAULO TADEU HAENDCHEN - CPF: 169.314.409-34 (ADVOGADO), NORMA EWERLING - CPF: 905.498.131-87 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MARCIA DOS SANTOS SALOMAO - CPF: 773.362.831-87 (APELADO), MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA - CPF: 872.247.711-04 (APELADO), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (APELANTE), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), LUAN SARTORI DE LARA - CPF: 036.313.641-05 (ADVOGADO), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (APELANTE), ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING (APELADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (APELADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING (APELANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MARCIA DOS SANTOS SALOMAO - CPF: 773.362.831-87 (APELANTE), MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA - CPF: 872.247.711-04 (APELANTE), NORMA EWERLING - CPF: 905.498.131-87 (APELANTE), PAULO TADEU HAENDCHEN - CPF: 169.314.409-34 (ADVOGADO), MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA - CPF: 872.247.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA - MAU USO DO SOLO - PROVA PERICIAL INVALIDADE - PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE NÃO CORROBORAM COM O ALEGADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - SENTENÇA REFORMADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INVERSÃO - RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO - RECURSO DOS AUTORES - PREJUDICADO - OMISSÃO - ERRO DE PREMISSA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – PREMISSA EQUIVOCADA – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – MULTA DO § 2o, DO ART. 1026 E 80, CPC – AUSÊNCIA DE HIPÓTESES - RECURSO DESPROVIDO

Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destina-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existente no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 0003556-62.2013.8.11.0037

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING, MARCIA DOS SANTOS SALOMÃO E NORMA EWERLING

EMBARGADO
: O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Espólio de Otto Francisco Ewerling,
de acórdão proferido nos Embargos de Declaração assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA - MAU USO DO SOLO - PROVA PERICIAL INVALIDADE - PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE NÃO CORROBORAM COM O ALEGADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - SENTENÇA REFORMADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INVERSÃO - RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO - RECURSO DOS AUTORES - PREJUDICADO - OMISSÃO - ERRO DE PREMISSA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Alega que o v. acórdão contraria as normas dos artigos 13, 27 e 32, inciso VII, do Decreto 59.566/66 e do § 6o, do artigo 92 do Estatuto da Terra. Aponta que o v. acórdão utilizou de premissa fática equivocada, quanto a tais dispositivos, caso contrário não teria reformado a sentença.

Ressalta que as conclusões do v. acórdão se encontram pautadas em premissas fáticas equivocadas, sob o argumento de que a obrigação de conservação do solo em contratos de arrendamento rural e parceria agrícola é exigível a todo tempo, de modo não ser crível que a obrigação surgisse somente ao final do contrato.

Aduz, ainda, que o v. acórdão decidiu contrário as provas dos autos, em especial no que ficou decidido na sentença do Juízo que colheu todas as provas.

Requer o provimento do recurso, com aplicação de efeito infringente, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id. 211896180). Argui que o Embargante reitera os mesmos argumentos lançados nos primeiros Embargos de Declaração, de modo a revelar o intuito de causar embaraço à regular tramitação do processo, o que impõe a aplicação da multa prevista no § 2o, do art. 1.026 e art. 80, VII c/c art. 81 do CPC. Sustenta se tratar de verdadeiro pedido de reconsideração, o que nos termos do STJ não interrompe o prazo para a interposição de outros recursos. Aduz que a tese de que a obrigação de conservação do solo em contratos de arrendamento rural e parceria agrícola é exigível a todo tempo e não somente ao final do contrato se trata de inovação recursal. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os segundos embargos repisam os argumentos de premissa fática equivocada, para fins de prequestionamento e aplicação de efeito infringente.

De acordo com o embargante, o v. acórdão partiu de premissa equivocada em ofensa a vigência dos artigos 13, II, 'c' e 27 do ambos do Decreto no 59.556/66, artigo 92, § 6o do Estatuto da Terra – Lei 4.504/94, no que toca a possibilidade da rescisão do contrato de arrendamento rural e parceria agrícola quando constatado o mau uso do solo.

Contudo, seja no acórdão da apelação, seja nos primeiros declaratórios, é certo que a matéria foi devidamente examinada, nos termos da legislação apontada, do contrato firmado e das provas produzidas.

Neste sentido, o v. acórdão embargado consignou:

Na hipótese, trata-se de ação de rescisão contratual de contrato de parceria agrícola, ajuizada por Otto Francisco Ewerling, Norma Ewerling e Márcia dos Santos Salomão em face de O Telhar Agropecuária Ltda, sob o fundamento principal de quebra contratual consubstanciada na degradação do solo utilizado para o plantio, decorrente da má adubação lançada na terra para a implementação das lavouras, o que resultou na queda de produtividade.

A sentença julgou parcialmente procedente o para: declarar rescindido o contrato de parceria rural entabulado entre as partes e condenar a requerida ao pagamento da multa no valor de R$ 1.611.129,74, bem como nas custas processuais. Fixou os honorários advocatícios em 15% do valor da condenação a ser pago pelas partes na proporção de 30% pelos autores e 70% pela requerida.

Ambas as partes recorreram. A requerida, O Telhar, sustentou a ausência de provas quanto ao alegado mau uso da área objeto de arrendamento, de sorte a não haver motivo justificador para a rescisão e imposição de multa. Já os autores, defenderam a condenação da requerida em danos materiais e morais.

Nesse contexto, o v. acórdão deu provimento ao recurso da requerida, O Telhar, para julgar improcedente o pedido de rescisão contratual, de sorte que em relação ao recurso dos autores, restou prejudicado.

Ao assim entender,
o v. acórdão registrou expressamente que o caso demanda a aplicação do disposto na Lei n. 4.504/64 e do Decreto 59.566/66
, em particular a previsão quanto a rescisão do contrato (art. 92, § 6o, Estatuto da Terra), bem assim o disposto quanto a obrigatoriedade da cláusula que assegure a conservação dos recursos naturais e a proteção social e econômica dos arrendatários ou parceiros-outorgados, na forma constante na Cláusula Oitava do pacto.

Contudo, registrou que os documentos colacionados, inclusive a prova pericial oficial, e a prova testemunhal produzida, não revelaram de maneira eficaz o mau do solo pela requerida.

Isso porque, no que toca a alegada diminuição de produtividade não se apresentou parâmetros de produtividade anterior. De outra via, o v. acórdão registrou que a baixa produtividade pode advir de diversos outros fatores, inclusive a presença de nematoides, o que foi observado quando do ingresso da parceira agrícola, então requerida.

Aliás, sobre tal ponto, anotou-se que a prova testemunhal não confirmou que a doença - nematoides, tenha aumentado no período de parceria agrícola “seja em razão da não implementação devida de nutrientes no solo, seja pelo não tratamento correto da “doença”, o que afasta a alegada violação aos artigos 371 e 389 do CPC.

Registra-se que o v. acórdão não se descuidou das provas, em particular da testemunhal, tanto assim que consignou:

Ademais, nada há nos autos acerca de quais procedimentos foram utilizados pelos proprietários autores para a redução ou controle da doença antes de entregar a área para plantio a requerida O Telhar.

Por sua via, a prova testemunhal afirma a presença de nematoide e que havia histórico de plantio de crotolária, planta que ajuda na diminuição da doença. Também, as testemunhas informam que há semente de soja mais resistente a doença, mas que nem sempre são mais produtivas. Nesse sentido, extrai-se dos depoimentos prestados por Alexandre Jacques Bottan, testemunha dos autores, e de Evaldo Kazushi Takizawa:

Testemunho de Alexandre:

Julierme Romero: Quando o senhor pegou essa área, ela tinha assim, nematoides? E qual a implicação de ter nematoides numa área de soja? Tem que parar de plantar soja, plantar só milho, o que que o senhor faz quando tem nematoide, nematoides?

Alexandre Jacques Bottan: Na verdade, assim, é, ali os nematoides que existiam eram nematoides de cisto, tá? [...] o nematoide de cisto é o nematoide que ele, é, é um nematoide que, que é muito específico e quando você tem esse nematoide, você é obrigado a, a utilizar, é, variedades resistentes pras raças que estão disponíveis, que existem lá né, que nem sempre são as 13 mais produtivas, ou você tem que colocar gado, colocar milho, colocar algodão e parar de plantar soja.

Julierme Romero: Como, é, a O Telhar saiu e o senhor entrou na terra, o senhor percebeu que essa terra tinha plantação de crotalárias?

Alexandre Jacques Bottan: Tinha, na verdade assim, essa área, é, a crotalária é uma planta que ela tem semente, é, dura, que a gente chama, é uma semente que ela tem uma certa dormência, então ali houve sim o histórico de que houve plantio de crotalária, havia, porque você achava planta de crotalária no ambiente.

Testemunho de Evaldo:

Julierme Romero: Sim. É, o senhor citou que existem outros métodos de combater o nematoide, um deles é um, uma semente de milho diferente da semente normal. O senhor pode explicar isso e se a O Telhar...

Evaldo Kazushi Takizawa: Na ve... na verdade, é, quando a gente trata de nematoide, a gente trata de um gru... grupo de vermes de solo muito amplo, sabe? É, no caso da fazenda Harmonia, a principal espécie presente era o nematoide de cisto da soja. No caso desse nematoide, ele é específico da cultura da soja, então tudo aquilo que não for soja seria suficiente pra reduzir a população desse nematoide. O grande mal desse nematoide é que ele tem uma estrutura que a gente chama de cisto, que é uma estrutura de sobrevivência que pode perdurar por, é, por muitos e muitos anos, né, acho que relatos há mais de 10 anos de sobrevivência sem que eu cultive uma planta de soja. Então, é, pra tentar reduzir qualquer espécie de milho seria suficiente pra, pra tentar diminuir essa população.

Julierme Romero: ...e quando existe essa praga, a empresa que tá arrendando ou arrendatário ali, ele tem que colocar mais nutrientes na área?

Evaldo Kazushi Takizawa: Não, não necessariamente. A, a forma mais inteligente seria a busca de variedades de soja resistentes, né. Esse nematoide tem várias raças, né, eu acredito nos últimos anos intensificou o lançamento de variedades de soja resistente, então a gente chama de resistência varietal.

Por sua vez, a testemunha Fernando Cavalini Ribeiro, afirmou que ao detectar o problema dos nematoides, passaram a trabalhar com a rotação de culturas (milho e milheto) a fim de minimizar com o problema.

Realça-se, ademais, que a requerida apresentou planilha de produtividade, divergente daquela da parte autora (proprietários), na qual consta uma produtividade de 39 sacas por hectare na safra 2010/2011, primeiro ano de plantio, 44 sacas na safra 2011/2012 e 41 sacas em 2012/2013. Ou seja, a par da ausência de parâmetros anteriores de produtividade, não se visualiza uma redução drástica de produção nos anos de atividade da requerida O Telhar, mas ao contrário, um incremento nos anos seguintes aquele em que recebeu a área dos autores proprietários.

Aliás, o incremento de produtividade também pode ser verificado na produção do milho (90,86 scs na safra 2010/2011 e 131,49 scs safra 2011/2012).

Prematuro, então, concluir que a requerida degradou o solo sob o frágil argumento da redução de produtividade, já que desprovido de provas eficazes.

Assim, dentro do contexto discutido, as provas não foram eficazes a título de concluir que a requerida tivesse degradado o solo.

Não fosse por esta via, o v. acórdão entendeu ainda que nos termos do contrato, a imposição de entregar a área nas mesmas condições em que recebida somente se daria ao final do pacto, termo ainda não alcançado, de sorte a concluir haver “cláusula contratual específica que resolve a discussão para o final do arrendamento”.

Em conclusão, ausente prova do descumprimento contratual, de rigor, então, a reforma da sentença.

Com efeito, não se evidencia que o v. acórdão esteja pautado em erro de premissa ou mesmo omissão. Em verdade, nota-se o propósito do embargante no rejulgamento do recurso pela via estreita dos embargos de declaração, situação que, evidentemente, não se admite.

Aliás, mostra-se nítido o caráter infringente que a parte pretende atribuir ao presente recurso.

Ocorre que, como orienta o STJ, os Embargos de declaração não caracterizam via própria à rediscussão do mérito da causa, tampouco para prequestionar aplicação de dispositivos constitucionais. (EDcl no AgRg no AgRg no Ag 462597/RJ; Min. Castro Filho, Terceira Turma, j. 26/10/2006).

Assim também:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO. Sem a demonstração da ocorrência de quaisquer das hipóteses do art 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) rejeita-se o recurso de embargos de declaração. No caso, a parte embargante, alegando omissão, tenta, claramente, o rejulgamento das questões, o que é incabível pela estreita via dos embargos de declaração, mormente porque inexistem os vícios que ensejam a interposição da citada espécie recursal.

(TJSP;

Embargos de Declaração Cível 2329277-51.2023.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2024; Data de Registro: 12/03/2024)

Nesse panorama, não configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não comportam guarida.

Por fim, não se visualiza hipótese de aplicação da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do CPC, nem mesmo da litigância de má-fé.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024